Tribunal: TJBA
Processo: 8022726-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022726-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
PERICLES DE OLIVEIRA MORENO

AGRAVADO: EDMARCIA PEREIRA MATOS REIS BARRETO

Advogado(s)
:
RAPHAEL REIS BAHIANO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CAMBIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Proposta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, o agravante requereu a denunciação da lide ao terceiro de quem teria recebido, por endosso, o cheque objeto da demanda.

A decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas (BA) indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Inconformado, interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a denunciação da lide ao endossante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente e não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação da lide, pelo endossatário do cheque protestado, ao endossante, sob alegação de responsabilidade por vícios no negócio jurídico originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC, exige a demonstração de relação jurídica entre denunciante e denunciado da qual decorra direito de regresso imediato e incontroverso.

O cheque é regido por princípios próprios, entre os quais se destaca o da autonomia das obrigações cambiárias (Lei nº 7.357/85, art. 13), o que significa que cada coobrigado responde pela obrigação que assumiu, independentemente da validade do negócio subjacente.

Assim, a responsabilidade do agravante decorre de sua própria conduta ao promover o protesto do cheque, não sendo afastada pelo fato de o título ter sido endossado pelo terceiro denunciado.

A inclusão do endossante na demanda principal implicaria indevido alargamento da controvérsia, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que a relação discutida não envolve diretamente o contrato anterior entre agravada e litisdenunciado.

A jurisprudência se orienta no sentido de que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes” e que não cabe denunciação da lide ao endossante para discutir a validade do negócio originário (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21421538520248260000, j. 01/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A denunciação da lide ao endossante de cheque protestado é incabível quando o pedido se fundamenta em vício do negócio jurídico originário, porquanto a obrigação cambiária é autônoma, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.357/85.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 125, II.

Lei nº 7.357/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21421538520248260000, Rel. Miguel Petroni Neto, j. 01/10/2024, 16ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022726-40.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), com agravante NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR e agravado EDMARCIA PEREIRA MATOS REIS BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II